Tribunal: TJES
Processo: 5001525-02.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001525-02.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA/ES
APELADO: ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001525-02.2016.8.08.0024

APTE:
ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela executada
ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI,
em face da decisão id 1029947, que rejeitou as alegações deduzidas em sede de exceção de pré-executividade, nos autos da ação executiva fiscal movida pelo recorrido MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Inconformada, a apelante (id 1029958) aduz que não é devedora dos valores constantes na ação de execução fiscal, uma vez que já foram recolhidos.

Contrarrazões ausentes.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA/ES., 02 DE AGOSTO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001525-02.2016.8.08.0024

APTE:
ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pela executada
ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI,
em face da decisão que rejeitou as alegações deduzidas em sede de exceção de pré-executividade, nos autos da ação executiva fiscal movida pelo recorrido MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES.

Inconformada, a apelante aduz que não é devedora dos valores constantes na ação de execução fiscal, uma vez que já foram recolhidos.

Contudo, tenho que o recurso de apelação interposto sequer é cabível para o combate da decisão vergastada.

Ora, mais do que pacificado que a decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.970.929/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar” (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016) 2. O acórdão impugnado aplicou a jurisprudência desta Corte de que constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, a interposição do recurso de apelação no lugar do agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeita exceção de pré-executividade. Súmula 83/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.287.926/DF, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 26/9/2018).

Em igual caminho, colaciono o seguinte aresto desta augusta Câmara Cível:

EMENTA AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PARA IMPUGNAR DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme firme entendimento do c. STJ, a decisão que rejeita exceção de pré-executividade deve ser desafiada por agravo de instrumento, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (AgInt no AREsp 1009612/RJ).
2. A caracterização do erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do e. TJES.
3. Decisão mantida.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024160286910, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 25/11/2020).

Neste ínterim, tendo em vista a impropriedade do recurso manejado pela recorrente para impugnar a decisão vergastada, resta evidente o equívoco inescusável, não devendo ser admitido o apelo.

Sem maiores delongas,
NÃO CONHEÇO DO
RECURSO
INTERPOSTO,
eis que incabível para o combate da decisão objurgada.

Sem honorários advocatícios recursais.

Defiro a gratuidade da justiça formulado pela recorrente.

É como voto.

Vitória/ES., 02 de agosto de 2022

Raimundo Siqueira Ribeiro

Desembargador C
onvocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001525-02.2016.8.08.0024

APTE:
ANA CLAUDIA MARTINS DE AGOSTINHO GABRIEL RICIERI

APDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES

RELATOR
:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE EXCLUI CO-EXECUTADO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO.

APELAÇÃO NÃO

CONHECID
A
.

I. A decisão que rejeita a exceção de pré-executividade é recorrível por meio de agravo de instrumento, caracterizando-se erro grosseiro a interposição de apelação.

II. Em razão da impropriedade do recurso manejado pela recorrente para impugnar a decisão vergastada, resta evidente o equívoco inescusável, não devendo ser admitido o apelo.

III.

Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.